Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. O art. 509, §1o, do CPC/15 possibilita ao credor, nos casos em que há na sentença uma parte líquida e outra ilíquida, promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Contudo, inexistindo parte ilíquida da sentença a ser apurada, e verificado que simples cálculo aritmético basta para aferir o importe a ser restituído ao Autor, patente a ausência de interesse na ação de liquidação de sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.